Tribunal: STF
Processo: AI 826111
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-04
Data de publicação: 2012-12-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA UNIVERSITÁRIO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. SÚMULA N. 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A Súmula 735 do STF dispõe: "não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar". Precedentes: RE 263.038, 1ª Turma, Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 28.04.00, AI 439.613AgR, rel. Min. Celso de Mello, DJ de 24.06.03. 



    2. É que as medidas liminares de natureza eminentemente satisfativas são conferidas à base de cognição sumária e de juízo de mera verossimilhança (art. 273, § 4º, art. 461, § 3º, primeira parte, art. 798 e art. 804 do CPC), por isso que não representam pronunciamento definitivo e se sujeitam à modificação a qualquer tempo (CPC, art. 273, § 4º, art. 461, § 3º, parte final, e art. 807), reclamando confirmação ou revogação na decisão final. 



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE NÍVEL SUPERIOR COMO REQUISITO PARA A PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO. PRORROGAÇÃO DO SEMESTRE EM RAZÃO DA GRIPE SUÍNA. FALTA DE RAZOABILIDADE NA EXIGÊNCIA. 



    TUTELA ANTECIPADA. DEMONSTRAÇÃO DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA. CPC, ART. 273. APLICAÇÃO DO VERBETE SUMULA Nº 59 DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.” 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.